Tribunal: TJES
Processo: 0009256-62.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009256-62.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: LUIS PEREIRA NORONHA FILHO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SEGURO DPVAT
.
OMISSÃO RECONHECIDA.
VÍCIO
SANADO. EFEITOS INFRINGENTES
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVI
DO
. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, te
m-se
que o presente recurso merece provimento,
uma vez que o Acórdão foi omisso quanto a tese -
incidência de juros de mora
. Assim, considerando o teor da súmula nº 426/STJ, o pagamento a título de danos materiais (R$ 6.918,75 – seis mil e novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) será corrigido monetariamente desde o pagamento parcial (20/09/2018) pelo INPC/IBGE até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.
Precedentes TJ/ES

4
.
Sanado o vício, impossível a majoração dos honorários advocatícios, notadamente porque a tese veio tratada no recurso de apelação, fato este que,
se conhecida,
levaria ao provimento parcial daquele recurso de apelação.

5.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009256-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: LUIS PEREIRA NORONHA FILHO

Advogados do(a) APELADO: GILTON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ES22868-A, BRUNO LOPES - ES26569-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento,
uma vez que o Acórdão foi omisso quanto a tese -
incidência de juros de mora
. Assim, considerando o teor da súmula nº 426/STJ
1
, o pagamento a título de danos materiais (R$ 6.918,75 – seis mil e novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) será corrigido monetariamente desde o pagamento parcial (20/09/2018) pelo INPC/IBGE até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.

Neste sentido, julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001531-66.2016.8.08.0001 APELANTE: SIRLENE CÂNDIDO DA SILVA DINIZ APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS LAUDO MAIS RECENTE - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA PROVA - LEI FEDERAL Nº. 6.194/1974 COMPROMETIMENTO FUNCIONAL PARCIAL ENQUADRAMENTO RECURSO PROVIDO. 1. Cuidando-se de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se proceder à fixação proporcional da indenização a depender do grau de repercussão, consoante estabelecido no art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei Federal nº 6.194/1974. 2. O magistrado não está vinculado à conclusão alcançada pela perícia técnica realizada nos autos, podendo valorar a prova conforme seu convencimento formado em contraposição aos demais elementos de prova carreados ao caderno processual. 3.
Havendo o pagamento parcial do valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária sobre o valor da diferença incide a partir da data do pagamento até a data da citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SIRLENE CÂNDIDO DA SILVA DINIZ e Apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 14 de Fevereiro de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 001160014831, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATRÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO CORRETA. 1. -
Tratando-se de cobrança de valor de complementação de indenização alusiva ao seguro DPVAT pago na via administrativa a correção monetária deve ser realizada com base no INPC/IBGE entre a data do pagamento feito a menor e a data da citação, momento a partir do qual deverão incidir juros de mora calculados com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.
2. - Considerando que cada uma das litigantes foi, em parte, vencedora e vencida, improcede a pretensão da apelante de que responda a apelada, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180029017, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

Diante do exposto,
acolho
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar a omissão
,
com
efeitos infringentes,
a fim de constar no ACÓRDÃO que a complementação do pagamento do seguro DPVAT será corrigido monetariamente do pagamento parcial (20.09.2018) pelo INPC/IBGE,
até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.

Considerando que a sanação do vício nesta oportunidade, impossível a majoração dos honorários advocatícios, notadamente porque a tese veio tratada no recurso de apelação, fato este que levaria, se conhecida naquela oportunidade, ao provimento parcial daquele recurso de apelação.

É como voto.

1
Súmula nº 426/STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.